Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715091-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS e PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, pela qual rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelos agravantes nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada ASSOCIAÇÃO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI contra MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO. Alegam os agravantes, em síntese, que tiveram penhorados imóveis adquiridos de boa-fé, identificados como loja 7 e loja 8 do Edifício Comercial e Residencial Bonsai, destacando que apesar da designação loja, os imóveis representam o local de residência dos recorrentes, que são pessoas idosas. Afirmam que o processo de origem foi movido contra o ESPÓLIO DE AUGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO e que, mesmo sem realização de regular inventário e de partilha, houve sucessão processual do polo passivo, passando a figurar como parte demandada o herdeiro AUGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO. Esclarecem que a sucessão processual também foi realizada em nome de pessoa identificada no recurso apenas como CARMEM SILVIA, mas que em razão da morte desta, apenas o herdeiro MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO permaneceu na posição de executado nos autos de origem. Defendem que o processo de origem não poderia ter prosseguido na fase de execução, argumentando que caberia à agravada proceder a habilitação para pagamento no processo de inventário aberto para partilha dos bens do ESPÓLIO DE AUGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO. Afirmam que caberia à agravada sanar os vícios do processo de inventário impedindo que fosse extinto sem resolução de mérito, a fim de viabilizar o pagamento de seu crédito, mediante reserva de bens que integravam o espólio da parte originalmente devedora, a teor do disposto no art. 1.997 e 2.000 do CC. Nesse sentido, asseveram que: “A hipótese demandaria, como, de fato, ainda demanda, necessariamente, a intervenção da Agravada, na qualidade de credora do autor da herança, em consonância com o previsto no inciso VI do Art. 616 do CPC, para, nos termos do Art. 486 do mesmo Diploma, propor nova ação tendente a regularizar a sucessão, que, legal e juridicamente, jamais se operou.” Sustentam a ilegitimidade para que o herdeiro MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO passasse a figurar como executado sem prévia ultimação da partilha de bens, argumentando que a sentença em execução obrigaria penas o espólio réu e não seus herdeiros individualmente considerados, nos termos do art. 506 do CPC. Prosseguem argumentando que “...o direito de propriedade jamais de aperfeiçoou em nome de MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO, haja vista que o pertinente inventário não foi concluído. E a Agravada, em consonância com o previsto no inciso VI do Art. 616 do CPC, teria legitimidade concorrente para requerer o inventário e a partilha, mas, quedou-se inerte, em omissão que ela mesmo definiria como “falta de zelo”. Trata-se, portanto, de evidente nulidade que contamina o título, a configurar matéria de ordem pública cogente, por violação a diversos dispositivos de Leis Federais e da Carta Política.” Concluem que “...a ausência de sucessão juridicamente perfeita implica em nulidade da decisão de Num. 39356056, e, por conseguinte, em inexequibilidade do título questionado, matéria de ordem pública, autorizando-se a utilização da objeção de pré-executividade, como instrumento de defesa incidental para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, quando presente um problema de ordem pública ou mérito.” Sustentam, alternativamente, que não podem ser responsabilizados pelos débitos condominiais em execução, pois adquiriam os imóveis por escritura pública, onde estava ressalvada a inexistência de débitos pelo condomínio. Sobre o tema, alegam que “...eventual alienação dos imóveis constritos configura grave lesão ao direito de moradia dos Recorrentes, haja vista que adquiriram seus imóveis com acento em escritura pública de compra e venda e com base em expressa afirmação, feita pelo “presidente” (síndico) da Agravada, de que não existiam débitos pretéritos, exceto os ressalvados no subitem “25.2.1” da petição de objeção, em conluio com a pessoa que alienou os imóveis em apreço aos Agravantes. Assim, ao pugnar pela constrição dos bens de propriedade destes, configura-se procedimento de modo temerário, característico da litigância de máfé, conforme previsto no inciso V do Art. 80 do CPC. E o Meritíssimo Juízo não se manifestou acerca desta questão.” Defendem a ilegalidade da penhora de direitos possessórios em face dos agravantes, que seriam proprietários dos imóveis, argumentando que: “...A penhora dos bens imóveis em apreço incidiu sobre “Direitos possessórios sobre as lojas (kits) 07 (sete) e 08 (oito), ambas localizadas na Área Reservada no 06, Quadra 13, Edifício Comercial e Residencial Bonsai - Sobradinho-DF.” (Num. 159141030), ao passo que os direitos dos Recorrentes dizem respeito a propriedade. Assim, eventual alienação em hasta implicará em infração ao princípio da continuidade registral, porque demandará uma ação declaratória, semelhante à usucapião; e tal matéria não foi objeto do julgado questionado por meio da objeção em comento – matéria de ordem pública, relativa ao estatuído nos artigos 195 e 237 da Lei de Registros Públicos.” Reiteram também a alegação de excesso de execução, sob afirmação de que houve extrapolação dos limites do título executivo, sem especificar ao que se referem. Aduzem que não foi comprovada a aprovação assemblear das taxas administrativas e taxas extras que compõem o objeto da execução e alegam que “...ao efetuar pagamentos relativos a IPTU, a Recorrida se sub-rogou nos direitos do Distrito Federal, conforme previsto no Art. 259 do Código Civil; e, em assim se tratando de tributos, o prazo prescritivo é de 5 (cinco) anos, e já se perfez, motivo pelo qual haveria de ser reconhecido e declarado.” Afirmam que a apuração dos valores devidos não leva em conta as datas distintas de aquisição dos imóveis pelos agravantes e concluem, quanto à alegação de excesso de execução, que: “A impugnação do débito levada a efeito nos itens “56” a “62” da peça de objeção em comento importa no necessário reconhecimento de que cobrança se eiva de vícios, motivo pelo qual haveria de ser declarada insubsistente.” Impugnam também a homologação da avaliação do valor dos imóveis submetidos a penhora, realizada por oficial de justiça, argumentando que “...os Recorrentes impugnaram, especificadamente, a avaliação da laboriosa Oficiala de Justiça Avaliadora, que indicou como metodologia utilizada supostas consultas a sítios eletrônicos especializados em imóveis e a corretores imobiliários da região. Todavia, não acostou aos autos os documentos que embasariam a metodologia apontada (“prints” e pareceres). Portanto, a impugnação ao laudo de avaliação em apreço, haveria de ser considerado, sob pena de aviltamento ao princípio assecuratório da ampla defesa e do contraditório, assegurado ao inciso LV do Art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).” Invocam o princípio da menor onerosidade, destacam que fizeram proposta de acordo, que não teria sido considerada pelo Juízo de origem, e pontam violação a disposições contias no Estatuto do Idoso, “...principalmente em face dos males de que padecem, noticiados na pena em comento, sujeitos a perder suas moradias, ferindo-se-lhes a liberdade, o respeito e a dignidade garantidos na CRFB e nas leis. Cercear-se-lhes-ão as faculdades de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários; participar da vida familiar e comunitária; buscar refúgio, auxílio e orientação, porque não terão “onde ficar nem de onde partir”. Defendem, por fim, que possuem direito social assegurado pelo art. 6o da Constituição Federal de obter a homologação da proposta de acordo apresentada em Juízo. Com esses argumentos, requerem: “a) Acolha, sob efeito suspensivo, a presente insurgência, para devido processamento e, em atenção ao previsto nos artigos 525, § 6o, 917 e 919, § 1o, do CPC, in limine et inaudita altera pars, em face da ilegalidade da constrição, suspender o cumprimento de sentença e manter os Agravantes na posse de seus bens imóveis, que são suas moradias, com imediata liberação dos prédios constritos, até final decisão judicial; b) determine, liminarmente, a suspensão da iminente alienação judicial dos imóveis denominados de Lojas 08 e 07 da Área Reservada 06 da Quadra 13 de SobradinhoDF; c) determine a intimação da Agravada, para, querendo, responder, nos termos da Lei; d) dê provimento ao presente, para, ao final, confirmar a liminar requerida e, certamente, concedida, e manter os imóveis livres de constrição, até que se tenha decisão definitiva, desconstituindo as constrições incidentes sobre os imóveis penhorados; e) torne, ao fim, definitiva a decisão ora requerida, para, se o caso, em sucumbindo os ora Agravantes na totalidade de seus pedidos, determinar a penhora de valor mensal correspondente à locação dos bens em apreço, até final quitação do débito pretendido pela Agravada, por ser medida de menor onerosidade, conforme previsto no Art. 805 do CPC, f) subsidiariamente, reconheça o excesso de execução, determinando o envio dos autos à Contadoria, para que proceda ao necessário decote; g) declare a prescrição arguida ao item “59” da peça de exceção, determine o prosseguimento da execução apenas com relação ao débito demonstrado em necessária liquidação, para exclusão das verbas não correspondentes a taxa de administração; h) em vingando o cumprimento de sentença, seja concedido os Agravantes o direito de efetuar o pagamento do débito mediante pagamento de importância próxima ao valor dos alugueres dos prédios, em consonância com os itens “69” a “71” da petição de exceção de pré-executividade; i) condene a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor da Execução e ao pagamento das custas judiciais, conforme parâmetros previstos no Art. 82, § 2o c/c Art. 85, § 2o, do CPC; j) em razão da litigância de má-fé arguida e demonstrada, condene a Agravada ao pagamento de multa, correspondente a 9,5% (nove e meio por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, conforme previsto no Art. 81 do CPC; k) a condenação do recorrido aos honorários advocatícios de sucumbência.” Determinada a apresentação de informações pessoais para sustentar o pedido de justiça gratuita (ID 58017731) os agravantes atenderam a determinação no ID 58503533. É o relatório. Decido. Registro, inicialmente, que o recuso está dispensado de preparo, pois os agravantes já haviam obtido a justiça gratuita na decisão de ID 177987345 dos autos de origem. Assim, fica prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária formulado nessa instância recursal, por falta de interesse processual por parte dos agravantes, que já estão acobertados pelo benefício. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Não prospera a arguição de nulidade do cumprimento de sentença, sustentada pela sob alegação de que caberia à agravada proceder a habilitação do crédito para pagamento no processo de inventário aberto para partilha dos bens do ESPÓLIO DE AUGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO, sucedido nos autos pelo herdeiro e atual executado MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO. Nesse mesmo sentido alegam os agravantes que que caberia à agravada sanar os vícios do processo de inventário, impedindo que fosse extinto sem resolução de mérito, a fim de viabilizar o pagamento de seu crédito mediante reserva de bens que integravam o espólio da parte originalmente devedora, a teor do disposto no art. 1.997 e 2.000 do CC. Trata-se de alegação impertinente, pois o direito de proceder à abertura do inventário e o direito de habilitação do crédito para pagamento do juízo das sucessões são faculdades conferida aos credores do devedor falecido, e não uma obrigação. Com efeito, o óbito do devedor não afeta a subsistência do crédito e não obriga que todas as cobranças de dívidas do falecido se processem no bojo do inventário, cabendo ao credor a opção de habilitar o crédito na sucessão, ou manejar execução individual em busca os bens do espólio. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade..." (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO. JUÍZO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 642 do CPC, firmou a orientação de que a habilitação do crédito executado no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário. (...) Acórdão 1705861, 07023227720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. FACULDADE DE O CREDOR HABILITAR-SE. 1. A penhora no rosto dos autos é medida constritiva prevista expressamente no art. 860 do CPC, inexistindo subsidiariedade frente à habilitação do credor no inventário. 2. A habilitação é mera faculdade do credor, como dispõe o art. 642 do CPC, a quem cabe avaliar a opção que melhor resguarde seus interesses. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1700154, 07027428220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HABILITAÇÃO DO CREDOR NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 1. Com efeito, estabelece o art. 796 do CPC/2015 que o espólio responde pelas dívidas do falecido. Contudo, uma vez realizada a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas segundo as forças da herança, na proporção que coube a cada um. 2.Não obstante a possibilidade de habilitação dos credores do falecido no processo de inventário para a cobrança de dívida, conferida pelo art. 642 do CPC/2015, há que se ressaltar que a lei, nessa hipótese, confere apenas uma faculdade aos credores, de forma que cabe a cada credor decidir o meio processual adequado para a perseguição do seu crédito, como a ação de execução ou a ação de cobrança. (...) (Acórdão 1691301, 07001105620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos não subsiste processo de inventário em tramitação, de modo que não é sequer é viável a habilitação de crédito pela parte agravada. Com efeito, processo sucessório foi extinto sem resolução de mérito, por sentença transitada em julgado em 15 de maio de 2017 (ID 39356032 e 39356043) e, repita-se, o credor não é obrigado a sanar vícios ou assumir a condução do processo de inventário, especialmente se não pretende habilitar seu crédito no processo. Também é desprovida de sustentação jurídica a alegação de ilegitimidade passiva do executado, único herdeiro conhecido do ESPÓLIO DE AUGUSTINHO PEREIRA DO NASCIMENTO, que passou a figurar como devedor por sucessão processual. Conforme comezinha regra de direito sucessório, a transmissão da herança pela sucessão ocorre no momento do óbito, independente da posterior formalização de partilha de bens entre os herdeiros, nos moldes dos arts. 1.784 e 1.791 do CC, in verbis: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, desde a sucessão, e independente da formalização da partilha, o herdeiro está sujeito a responder pelas dívidas do falecido, desde que observados os limites da força da herança (art. 1.792 do CC). No caso dos autos, não havia inventário aberto, de modo a permitir que o espólio figurasse como parte, mostrando-se absolutamente regular, frente o disposto no art. 110 do CPC, a sucessão processual para figurar como executado o único herdeiro conhecido do devedor. Mas, de qualquer forma, a penhora dos imóveis atualmente detidos pelos agravantes se justifica independentemente de qualquer questão hereditária envolvendo devedor primitivo, pois trata-se de dívida propter rem, decorrente de despesas condominiais que oneram os próprios imóveis, ainda que tenham sido transferidos para os recorrentes, entendimento este que representa matéria preclusa nos autos. Com efeito, a análise detida dos autos revela que os agravantes já haviam oposto embargos de terceiro antes da objeção de pré-executividade apreciada pela decisão agravada, sendo julgados improcedentes os embargos para afastar parte das alegações reiteradas nesse agravo de instrumento, a respeito da afirmação de que os imóveis teriam sido adquiridos de boa-fé, sob promessa de inexistência de débitos condominiais por parte da agravada. Além de rejeitar especificamente esses argumentos, a sentença que julgou os Embargos de Terceiro no 0713343-03.2021.8.07.0006, acostada no ID 176000087, declarou que os imóveis penhorados nos autos de origem respondem pela dívida em execução, pois decorrente de despesas condominiais de natureza propter rem. A referida sentença foi mantida no julgamento de recurso de apelação por esta sexta Turma Cível, exarando-se o seguinte entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVER DO ADQUIRENTE. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 2. No caso dos autos, consta a existência de ação de cobrança, com sentença transitada em julgado, reconhecendo os débitos de taxas condominiais do imóvel, antes mesmo da venda do imóvel. 2.1 A compra realizada após o início do cumprimento de sentença pode caracterizar fraude à execução. 3. Considerando que as taxas de condomínio estão ligadas diretamente ao bem, a responsabilidade pelo pagamento de tais encargos é do adquirente da unidade imobiliária, resguardado o direito de regresso contra a construtora/vendedora, que responde de forma subsidiária pela obrigação exequenda. 4. Não cabe em sede de embargos de terceiro rediscutir fundamento de sentença anterior, com trânsito em julgado. 5. Legítima, portanto, a penhora que recaiu sobre o imóvel para o pagamento da dívida condominial anterior. 6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1628662, 07133430320218070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que os agravantes pretendem novamente discutir a sentença transitada em julgado, que condenou o antigo proprietário do imóvel ao pagamento do valor líquido e nominal de R$ 20.501,22 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), relativo às despesas condominiais vencidas entre agosto de 2003 e março de 2012 (ID 39355541). E, pelo que se verifica desde a primeira planilha da fase de execução (ID 39355452) até a última apresentada pela agravada (ID 157191951), a parte credora promoveu apenas a atualização do valor disposto na sentença, com acréscimo de juros moratórios e correção monetária, em apuração que não foi objeto de impugnação específica pelos agravantes. E, como já desatado no julgamento dos embargos de terceiro, é inviável que os recorrentes pretendam discutir a extensão da obrigação fixada na sentença transitada em julgado, sob alegação de que a parte agravada não teria comprovado a aprovação das taxas de administração e das taxas extras cobradas desde a fase de conhecimento. Quanto a arguição de prescrição, verifica-se que a matéria foi tratada em decisão preclusa, prolatada no ID 77661516, sendo absolutamente impertinentes os únicos argumentos sustentados no recurso a esse respeito, que tratam de prescrição de crédito fiscal de IPTU, sem qualquer pertinência com o objeto da execução. Também não verifico relevância no recurso em face da impugnação ao laudo de avaliação os imóveis penhorados, sustentada pelos agravantes sob alegação de que “...impugnaram, especificadamente, a avaliação da laboriosa Oficiala de Justiça Avaliadora, que indicou como metodologia utilizada supostas consultas a sítios eletrônicos especializados em imóveis e a corretores imobiliários da região. Todavia, não acostou aos autos os documentos que embasariam a metodologia apontada (“prints” e pareceres). Portanto, a impugnação ao laudo de avaliação em apreço, haveria de ser considerado, sob pena de aviltamento ao princípio assecuratório da ampla defesa e do contraditório, assegurado ao inciso LV do Art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).” Não se mostra relevante o pedido de revisão da avaliação apurada por oficiais de justiça quanto ao valor dos imóveis penhorados, pois a impugnação apresentada é genérica e não questiona os dados levantados para avaliação do bem, considerando as características do imóvel e o preço praticado na mesma localidade, conforme especificado de forma coerente e consistente em dois laudos realizados por oficiais de justiças distintas (ID 166882062 e ID 174468885). A análise dos autos revela ser desprovida de sustentação a alegação de erro dos laudos de avaliação de oficiais de justiça, pois, apesar de os agravantes afirmarem que o imóvel foi avaliado por preço vil, o fato é que não apresentam argumento específico para sustentar a impugnação e sequer indicam qual o valor entendem adequado para valorar os imóveis penhorados. Quanto aos laudos impugnados, verifica-se que se trata de imóveis residenciais bastante simples e pequenos, sem matrícula imobiliária individualizada, inseridos no condomínio mantido pela associação agravada em localidade urbana com condições que permitem mensuração sem maiores dificuldades, sendo certo que as oficiais de justiça levaram em consideração toda a dimensão e cômodos do imóvel, sopesando o regular estado de conservação. Assim, a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada para viabilizar a tentativa de alienação judicial dos direitos detidos pelos agravantes. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência dessa colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas. (Acórdão 1327196, 07495461620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA(...) II - O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi realizado pela Oficial de Justiça em estrita observância ao art. 872 do CPC, além do que baseou-se em pesquisa de imóveis na região em sites especializados. III - Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente para renovação do ato a mera e infundada discordância da parte quanto ao valor apurado. (...) (Acórdão 1259211, 07046378320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da falta de consistência nas alegações sustentadas pelos agravantes e da adequação da avaliação realizada por oficiais de justiça, de acordo com as características dos imóveis, não há razões que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, por fim, que a parte agravada manifestou recusa à tentativa de acordo proposta pelos agravantes (ID 178305151), e não há fundamento jurídico para se impor a aceitação de outra forma de pagamento a ser estabelecida pelos agravantes, mesmo frentes aos direitos sociais e constitucionais invocados no recurso. O único instrumento processual disposto no ordenamento jurídico que permite impor alteração do modo de pagamento de créditos cíveis devidos por pessoa física é a ação de repactuação por superendividamento, o que demanda tramitação pela via apropriada a essa finalidade. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator